Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA (ID. 15780437), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.